Tribunal: TJDFT
Processo: 0000955-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair um automóvel com objetos pessoas do dono deixados em seu interior.
2 A palavra da vítima foi corroborada por laudo pericial e pelo testemunho de um policial, demonstrando a materialidade e autoria do crime, ante a presença das digitais do réu encontradas no interior do veículo.
3 Condenações anteriores não justificam a exasperação da pena-base como demonstração da personalidade voltada para o crime, mas a multa desproporcional em relação à pena principal exige o decote do excesso.
4 Apelação parcialmente provida.